Tribunal: TJBA
Processo: 8002950-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002950-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO MOREIRA OLIVEIRA Advogado(s): JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, JOAO PAULO CASTRO DE MACEDO, JOAO MARCOS SILVA DURAES AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s):PEDRO ROBERTO ROMAO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO POR ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (REsp 1.418.593/MS). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Carlos Eduardo Moreira Oliveira contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, em demanda movida contra Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., sob o fundamento de que o julgado recorrido está em consonância com o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.418.593/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. O agravante sustentou a ocorrência de novação da dívida em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes, o que exigiria nova constituição em mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo extrajudicial firmado entre as partes configurou novação da dívida, nos termos dos arts. 360 e 361 do Código Civil; e (ii) estabelecer se, diante da alegada novação, seria afastada a constituição em mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O precedente vinculante do STJ (REsp 1.418.593/MS) estabelece que a constituição em mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária. 4. A novação exige prova inequívoca da intenção de extinguir e substituir a obrigação anterior (animus novandi), conforme os arts. 360 e 361 do Código Civil, não sendo admitida sua presunção. 5. A mera renegociação, parcelamento ou acordo extrajudicial que altera condições de pagamento não implica, por si só, novação da dívida, devendo ser demonstrada a intenção expressa e inequívoca de novar, o que não se verificou nos autos. 6. O descumprimento do acordo pelo próprio devedor reforça a subsistência da obrigação primitiva e das garantias contratuais, inclusive a fiduciária, afastando a tese de novação. 7. A jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte reafirma que o simples parcelamento ou tentativa de composição amigável não descaracteriza a mora nem afasta a aplicação do Decreto-Lei nº 911/69. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno sob o nº 8002950-54.2025.8.05.0000, tendo como Agravante - CARLOS EDUARDO MOREIRA OLIVEIRA e como Agravado -SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, . 7/A